Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RODRIGO AMERICO ALVES RODRIGUES, MARIA HELENA ALVES RODRIGUES, MARCIA BARROZO DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifico que a 1a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento do AP n° 1998.01.1.011457-6. Malgrado conste na certidão Id. 41995327 a prevenção desta eg. 3a Turma Cível em razão do Agravo de Instrumento n° 2010.00.2.008684-9, deixou de considerar a Apelação n° 1998.01.1.011457-6, julgada em 3.4.2000, consoante documento de Id. 4543558 dos autos de origem. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora